Tribunal: TJBA
Processo: 0500345-46.2018.8.05.0103
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0500345-46.2018.8.05.0103.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: PERELO IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE UMA ANÁLISE APROFUNDADA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM COMENTO, OU, ALTERNATIVAMENTE, O DEFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DE REFERÊNCIA À PESSOA JURÍDICA, NÃO SE RECONHECE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MESMA. NO CASO DOS AUTOS, APESAR DE PROVOCADA, A PARTE AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEQUÍVOCA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E ECONÔMICA ALEGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500345-46.2018.8.05.0103.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,
PERELO IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,
e, como agravado, o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.